Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EX-CÔNJUGE. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo primeiro embargante, assim como conheceu parcialmente e deu parcial provimento ao apelo da segunda recorrente, a fim de condenar o réu a restituir à autora o valor da totalidade da dívida contraída junto à CAESB no período em que exerceu a posse exclusiva do imóvel.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. Havendo o acórdão dirimido a controvérsia relacionada à divisão dos encargos, não se vislumbra nenhuma omissão a ser dirimida pela via dos embargos declaratórios.

4. Quanto à contradição apontada, verifica-se ter sido acolhida a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, suscitada pelo embargado em suas contrarrazões à apelação, não tendo sido o recurso conhecido quanto ao pedido de pagamento de aluguéis. Assim, como sequer houve análise do mérito nesse ponto, não haveria como a questão ter sido julgada de forma semelhante à do pagamento da dívida junto à CAESB.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.